Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005322-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Nulidade, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU (AGRAVADO), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 007.439.021-06 (AGRAVADO), MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES - CPF: 759.807.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (AGRAVANTE), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005322-35.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESUAIS DESDE A MORTE DO ADVOGADO DO AGRAVANTE, INCLUSIVO DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – CONSTITUIÇÃO DE NOVA ADVOGADA QUE COMPROVADAMENTE ACOMPANHOU O FEITO DURANTE ESSAS FASES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora não haja comprovação de que o agravante tenha sido notificado ou intimado pessoalmente acerca da data de realização dos leilões, o devedor estava ciente da data designada para o leilão, conforme se verificou do edital publicado e juntado ao processo e que teve o acompanhamento processual feito pela filha e representante legal do agravante na execução.

A decretação da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1005322-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES.

AGRAVADOS: ANDRE CORREA DA COSTA E OUTROS.

TERCEIRO INTERESSADO: MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES.

Processo na Origem n.º 1005926-67.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
, de decisão que indeferiu o pedido de nulidade.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro (Proc. n.º 1005926-67.2022.8.11.0041) proposta por
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES

contra
ANDRE CORREA DA COSTA E OUTROS
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados, após a morte do patrono em 22.09.2019, especialmente o leilão realizado em dez/2021.

AGRAVO
:
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
alega que em razão do falecimento do seu único representante legal no processo na origem, todos os atos praticados após 22.09.2019, inclusive o leilão dos imóveis
de matrícula 470 e 3.827 do CRI de Chapada dos Guimarães, devem ser anulados, porém tal pleito foi indeferido pela decisão ora agravada. Sustenta que a arrematação não seguiu as formalidades legais, principalmente porque não há a informação da data, hora e local onde se realizaria o leilão. Pugna pela antecipação da tutela para suspender os efeitos da arrematação, uma vez que já foi autorizada a imissão do arrematante na posse, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para decretar a nulidade dos atos processuais a partir do falecimento do advogado Dr Ari Silvestri, em
22.09.2019.

CONTRAMINUTA
(ID 125232655): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005322-35.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES
, de decisão que indeferiu o pedido de nulidade.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro (Proc. n.º 1005926-67.2022.8.11.0041) proposta por
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES
contra
ANDRE CORREA DA COSTA E OUTROS
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados, após a morte do patrono em 22.09.2019, especialmente o leilão realizado em dez/2021.

Em 28 de Março de 1994, os agravados
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
e
ANDRE CORREA DA COSTA
moveram a ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001936-67.1994.8.11.0041 - cód. 18685 (1805/1994) contra o agravante
HELVECIO EZEQUIAS RODRIGUES
, com o objetivo de receber o crédito descrito em uma Nota Promissória no valor de Cr$726.062.400,00 (setecentos e vinte e seis milhões, sessenta e dois mil e quatrocentos CRUZEIROS).

Relata o agravante que, desde o início da execução, seu patrono legalmente constituído foi o Dr. ARI SILVESTRI, contratado para permanecer na causa até o final e seus honorários já haviam sido devidamente pagos.

Em 2008, a ora representante legal do agravante, Dra LUDMILA RODRIGUES que também é sua filha, passou a representá-lo em alguns dos processos em que era parte, porém não na ação de origem (execução) cuja representação era feita exclusivamente pelo Dr ARI SILVESTRI, falecido em
22.09.2019
, sem que o agravante tivesse conhecimento.

Nessa ocasião, a advogada que atualmente representa o agravante havia renunciado ao mandato e se mudado do país, de modo que foram constituídos novos advogados, a saber, o Dr. JONI DE ARRUDA, a Dra. LUCIA PEREIRA e a Dra. MARCELLE RAMIRES, conforme “Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica Continuada”, celebrado em
01.06.2019 até 25.05.2021
, conforme “Comunicado de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”.

Como o agravante não foi informado do falecimento do seu representante legal Dr ARI SILVESTRI, o processo ficou sem advogado até
31.01.2022,
e somente tomou conhecimento que seu imóvel havia sido arrematado em um leilão judicial, via whatsapp, por seu vizinho.

Por esse motivo, representado pela atual procuradora Dra LUDMILA RODRIGUES, peticionou requerendo que fossem anulados os atos processuais a partir de
22.09.2019
, inclusive o leilão dos imóveis de matrícula 470 e 3.827 do CRI de Chapada dos Guimarães, porém
o pleito foi indeferido
e a decisão também determinou que se desse prosseguimento na arrematação e imissão de posse do arrematante, o que constitui a decisão ora agravada.

Busca o agravante a reforma da decisão atacada, para anular os atos processuais praticados após a morte do patrono habilitado nos autos, e/ou principalmente o leilão judicial.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a decisão agravada foi proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº 0001936-67.1994.8.11.0041 - cód. 18685 (1805/1994), e não nos autos dos
Embargos de Terceiro
, como se fez constar da autuação (ID 75385872 - Pág. 1/6 – origem).

No entanto, como a decisão afeta ambos os processos, que tramitam em apenso, e em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas e em privilégio da celeridade processual, uma vez que a execução tramita há mais de 30 anos, passa-se à análise do mérito recursal.

O agravante alega que seriam nulos os atos processuais desde o falecimento do seu patrono original porque isso teria implicado no fato de que não teve conhecimento dos atos expropriatórios.

No caso, o agravante não logrou demonstrar que estivesse efetivamente alheio aos trâmites processuais que levaram à arrematação dos imóveis de sua propriedade, mormente porque a nova advogada Dra LUDMILA RODRIGUES se habilitou no processo de execução em
12.01.2022
, porém a procuração lhe foi outorgada em
22.02.2021
(ID 73564111) e há registros de que esta monitora o feito executivo desde
28.05.2021
, enquanto o leilão somente foi realizado em 25 de novembro e 9 de dezembro daquele ano (ID 125232659 - Pág. 36).

Ou seja, passados mais de dois anos do falecimento do antigo patrono, a nova representante do agravante recebeu a procuração para representá-lo em Juízo em
22.02.2021
, porém somente efetivou a sua habilitação nos autos um ano depois (
12.01.2022
), embora acompanhasse pelo sistema do PJe a evolução do processo desde
28.05.2021
.

Realça-se que, com base nesses acontecimentos e nos documentos colacionados, não restou demonstrado que a nova advogada, já tendo recebido o documento procuratório em
22.02.2021
e tendo consultado o andamento processual no sistema, por todo o período compreendido entre
28.05.2021
e
12.01.2022
, quando se habilitou no processo, não tivesse tido conhecimento dos procedimentos expropriatórios, dentre os quais o leilão, determinado em decisão proferida em
19.04.2021
e a arrematação.

Desse modo, conclui-se que a representante legal do agravante poderia, em nome deste, ter se manifestado contra as alegadas nulidades da decisão que determinou o leilão (19/04/2021), dentre esses o fato de que não mencionou a data em que este deveria ser realizado, ou qualquer outra nulidade dos atos expropriatórios, porém somente se manifestando após a arrematação do imóvel.

Incumbia à parte interessada, ou seja, ao agravante, evitar que a relação processual se desenvolvesse por meio de atos ou decisões eivados de nulidade, porquanto o art. 245, do CPC impõe-lhe o ônus de alegar a nulidade na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, após o ato defeituoso, sob pena de preclusão, fato que não foi observado pelo agravante.

Desse modo, após uma tramitação de quase 30 anos do processo executivo, a representante legal do agravante, que comprovadamente tomou conhecimento da decisão que determinou a realização do leilão, muito provavelmente em atendimento a pedido do seu cliente/pai optou por se habilitar no processo somente após a arrematação dos bens no leilão e pleitear a sua nulidade quando já precluso esse momento.

No que diz respeito à nulidade pela falta de atenção às formalidades legais exigidas durante a realização do leilão, observa-se do
EDITAL DO LEILÃO
, juntado no processo de execução em 26.01.2022 (ID 122214960 - Pág. 02/16), que este continha local, data e hora em que o leilão seria realizado em primeira e segunda praças, a descrição pormenorizada do bem (item 1), e o valor da avaliação (R$3.556.800,00), além de ter sido publicado no DJE e disponibilizado no dia
12.11.2021
(ID 125232659 - Pág. 36).

Assim, se a advogada do agravante já havia sido constituída como sua representante em 22.02.2021 e também havia se habilitado no processo em 12.01.2022 e, desde antes já vinha acompanhando o andamento do processo, conforme demonstram os registros de andamento processual, não há falar-se que a parte e sua representante não tivessem tomado conhecimento de tais procedimentos expropriatórios.

Some-se a este fato, o disposto no art. 277, do CPC/15, segundo o qual se deve considerar válido o ato que alcançou a sua finalidade, ainda que não tenha seguido à risca a forma prescrita na lei. Vejamos:

“
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL A ALGUNS RÉUS REVÉIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas
(
pas de nullité sans grief
).

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp 1.669.058/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 11/4/2018)

Com efeito, não há nos autos comprovação de que o agravante tenha sido notificado ou intimado pessoalmente acerca da data de realização dos leilões. Entretanto, o devedor estava ciente da data designada para o leilão, conforme se verificou do edital publicado e juntado ao processo e que teve o acompanhamento processual feito por sua filha e representante legal do agravante na execução.

E de se salientar que o pedido de anulação de atos relativos ao procedimento de execução por título extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração cabal pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de exercer o direito de preferência, de quitar a dívida ou de purgar a mora, o que não ocorreu no caso em análise.

Logo, não restou demonstrado o prejuízo ao agravante no que diz respeito à informação e acompanhamento da realização do leilão e nem no exercício do seu direito de preferência.
Desse modo, não se mostra razoável declarar a nulidade dos leilões extrajudiciais
.

No que diz respeito ao pedido de suspensão da arrematação, melhor sorte não socorre o agravante, porque o imóvel foi arrematado apenas no segundo leilão e por lance final em valor correspondente a 50% da avaliação que foi pago à vista pelo próprio exequente (ID 122214961 - Pág. 3/6), o que afasta, em princípio, a alegação de que teria havido irregularidade ou que a arrematação teria sido realizada por preço vil.

Isso posto
, nega-se provimento ao recurso porque não comporta reforma a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados, após a morte do patrono do agravante, em 22.09.2019, especialmente o leilão realizado em dez/2021
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (2º VOGAL)

Agravo de Instrumento n. 1005322-35.2022.8.11.0000

de decisão que indeferiu pedido de nulidade dos atos praticados após a morte do advogado em 22/9/2019, especialmente o leilão realizado em dezembro de 2021.

A Procuração juntada aos autos em 12/1/2022 foi outorgada à atual advogada em 22/2/2021 e desde 28/5/2021 ela os acessa regularmente pelo PJe. Portanto, tinha conhecimento de todo andamento processual muito antes da realização do leilão, bem como poderes para intervir. Desse modo, a anulação pretendida é infundada.

Pelo exposto, acompanho o douto relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022